Tribunal: TJDFT
Processo: 0714744-92.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0714744-92.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, DALVA APARECIDA ADORNO RECORRIDO: DALVA APARECIDA ADORNO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, MASTERCARD BRASIL LTDA, MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pela autora/recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio do despacho ou decisão ID 33395351, de cujo ônus a autora/recorrente não se desincumbiu. A autora/recorrida apresentou extratos bancários ao ID 33647314, cuja movimentação é incompatível com o benefício requerido e demonstram, outrossim, que a autora/recorrente tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pela autora/recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com as custas processuais. Desse modo, intime-se a autora/recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 21 de março de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito